Tribunal: TJSP
Processo: 0001779-69.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. Inexistência de dúvida quanto à autoria e materialidade. Firmes relatos das vítimas e dos policiais não infirmados pela frágil negativa dos réus. Participação de menor importância do réu NICHOLAS. Inocorrência. Penas bem dosadas. Regime inicial fechado mantido. Apelos defensivos desprovidos.